Tribunal: TJSP
Processo: 0000403-41.2022.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Pedido prejudicado, a esta altura. Questão a ser apreciada com a análise do mérito.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria dos crimes bem demonstradas nos autos. Réu surpreendido conduzindo veículo produto de crime e que,

Ementa:
PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Pedido prejudicado, a esta altura. Questão a ser apreciada com a análise do mérito.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria dos crimes bem demonstradas nos autos. Réu surpreendido conduzindo veículo produto de crime e que, durante fuga, em concurso com outros comparsas, mediante emprego de arma de fogo, subjugou proprietário de veículo e sua família, também constrangendo-os a ficar dentro do automóvel, a fim de auxiliá-los na escapada. Réu reconhecido pelos policiais responsáveis pela abordagem. Álibi não sustentado por elementos de prova idôneos. Receptação: circunstâncias que demonstram que a conduta não foi pautada na boa-fé. Constrangimento ilegal circunstanciado: réu extremamente beneficiado na origem, pois a conduta, no caso, melhor se amoldaria ao artigo 157 do Código Penal, não se admitindo no ordenamento pátrio a figura conhecida como "roubo de uso" para se afastar a tipicidade do fato, pouco importando para a configuração do crime que a intenção fosse de posse momentânea do bem subtraído. Não fosse isso, a restrição da liberdade das vítimas perdurou por tempo relevante, motivo por que seria possível o enquadramento da conduta no artigo 148 do Código Penal, igualmente mais grave, cujo cometimento não exige nenhum fim especial por parte do agente. Nada obstante, sem o oportuno (e, no caso, necessário) aditamento à denúncia, com a correta descrição dos fatos, no momento, nada pode ser feito a respeito, permanecendo a imputação pelo crime subsidiário (constrangimento ilegal circunstanciado). Apelante ainda beneficiado com o reconhecimento de crime único, quando foram quatro as vítimas constrangidas, mediante emprego de arma, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Bases majoradas em 1/6 pelos maus antecedentes. Bem reconhecidas as agravantes da reincidência (uma condenação) e da calamidade pública, que não prevê nenhuma condicionante finalística ou modal. Sendo duas as agravantes, adequado o patamar de exacerbação de 1/3. Para o constrangimento ilegal, bem reconhecida a causa de aumento do emprego de arma, com aplicação da pena em dobro. Réu beneficiado na origem com a não fixação de pena pecuniária para o constrangimento ilegal circunstanciado. Correta a aplicação da regra do concurso material, distintos os desígnios e condutas. 2. Havendo o cometimento de infração penal com violência ou grave ameaça à pessoa, maus antecedentes e reincidência, inviáveis a aplicação de penas alternativas (CP, art. 44, I, II e III) e a concessão do sursis penal (CP, art. 77, caput, I e II, este também em razão da pena concretizada, superior a dois anos), circunstâncias que, inclusive, justificariam a fixação do regime inicial fechado para o crime apenado com reclusão (CP, art. 33, caput e seus §§ 2o e 3o, e Súmula 269 do STJ). Mantido regime semiaberto, conformado o Ministério Público. Irrelevante a dedução do período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente por este processo (CPP, art. 387, § 2o) para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena quando esta se dá, também, em razão de circunstâncias pessoais (no caso, maus antecedentes e reincidência).
PRISÃO CAUTELAR. Mantida a prisão processual, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput).
Preliminar julgada prejudicada e, no mérito, desprovido o recurso defensivo.